Tribunal: STF
Processo: Rcl 61746
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Portal Eu, Rio, representado por Edison da Silva de Araújo Corrêa Júnior, em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0283951-36.2019.8.19.0001, por afronta ao determinado na ADPF 130 por este Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante narra que "o 'Portal Eu, Rio!' foi alvo de um processo judicial movido pelo médico Francesco Mazzarone (processo nº 0283951-36.2019.8.19.0001), um dos citados pelas ex-pacientes entrevistadas no material jornalístico. Nesta ação, o autor requereu indenização no valor de R$ 100.000,00, além de honorários de sucumbência, condenação do réu em custas judiciais e exclusão/censura judicial do conteúdo jornalístico em questão. Segundo tese autoral naquele processo, a série produzida pelo veículo de imprensa conteria ofensas à imagem e a honra do autor que seriam graves o suficiente não só para gerar dever de indenizar, mas também aptas a caracterizar a extrema excepcionalidade capaz de afastar o sobredireito da liberdade de expressão" (eDoc 1, p. 4).



    Relata que (eDoc 1, p. 6):



    "Em primeiro grau, sobreveio sentença condenando o 'Portal Eu, Rio!' ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00, além de honorários de sucumbência na proporção de 10% e juros moratórios, o réu e o autor apelaram. 



    O Acórdão da Apelação (doc. 03), ora reclamado, também da lavra da Oitava Câmara de Direito Privado, manteve a condenação e censura do conteúdo jornalístico e, na ponderação de princípios, aduziu que a proteção conferida aos direitos da personalidade também foi prestigiada tanto pelo constituinte quanto pelo legislador infraconstitucional, concluindo, por suas razões, que restou comprovado que o réu divulgou no seu site uma série de reportagens nos dias 08, 09 e 10/11, com o título 'Portal Eu, Rio! Destrincha situação da Santa Casa'.



    Registrou, ainda, que o direito à integridade moral, relativo à honra e imagem constitui um dos grupos de expressão dos direitos da personalidade, sendo, portanto, intransmissível e irrenunciável, porém disponível. Além disso, que os graves fatos imputados ao autor, foram levados a conhecimento público, sem possibilidade do exercício do direito de defesa, o que contradiz as próprias reportagens censuradas." 



    Sustenta, em síntese, que "o acórdão reclamado afigura-se claramente incompatível com o entendimento firmado por este E. STF no julgamento da ADPF nº 130, que deixou claro que são inconstitucionais quaisquer tipos de censura, inclusive de natureza judicial; e quaisquer outras restrições à liberdade de expressão não previstas constitucionalmente. Por ser assim, a referida ordem judicial deve ser prontamente suspensa e, ao final, cassada, de forma a resguardar a liberdade de expressão e de imprensa dos reclamantes. A procedência da presente reclamação é, assim, medida que se impõe para assegurar o respeito aos valores fundamentais resguardados pela Constituição da República" (eDoc 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo e das determinações contidas na decisão reclamada e, no mérito, “seja a presente reclamação julgada procedente, na forma do art. 17 da Lei nº 8.038/90 e do art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão da Colenda Oitava Câmara E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, afastando-se qualquer determinação imposta ao Reclamante (Portal Eu, Rio! e seu representante) no sentido de não veicular os vídeos intitulado: “Portal ‘Eu, Rio!’, destrincha situação da santa Casa”, no canal “Portal Eu, Rio!” e “TV Eu, Rio!” no website Youtube ou qualquer outra forma de mídia, de modo a restabelecer a autoridade das decisões deste E. Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento e da ADPF nº 130. Ainda, caso entenda que deva ser mantida a condenação em danos morais – o que só se admite para argumentar, que seja seguido o parâmetro estabelecido por essa corte e siga o princípio da modicidade proferida no julgamento da ADPF nº 130” (eDoc 1, p. 22).



    Em despacho de 21.09.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 27). 



    As informações solicitadas foram prestadas e, em defesa do provimento reclamado, apontam que “constatou o acórdão a ofensa à honra e imagem do autor, tendo em vista a divulgação em portal eletrônico de matéria composta por graves alegações em relação à imagem profissional do autor, acusando-ode negligência, falta de ética, de respeito, inclusive de mutilação e erro médico, afirmações estas desprovidas de qualquer amparo probatório, com ampla repercussão, eis que a rede mundial de computadores é acessada diariamente por milhares de usuários” (eDoc 16, p. 4).



    Em contestação, o beneficiário argumenta não haver identidade entre a situação descrita e o paradigma da ADPF 130, Aduz, para tanto, que “o caso em tela se trata de abuso de seu direito à liberdade de expressão para expor o AUTOR – que não é pessoa pública – a comentários maliciosos como chamariz para elevar o número de acessos ao site RECLAMANTE, fazendo com que o demandante perca a credibilidade junto aos seus pacientes e possíveis pacientes” (Doc 36, p. 26).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela improcedência da reclamação, conforme ementa abaixo (eDoc 39, p. 1):



    “Direito processual civil. Reclamação. Pleito que busca cassar acórdão do TJRJ que condenou a reclamante à indenização por veiculação de matéria jornalística por danos morais por inobservância à ADPF 130.



    1. Reclamação ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem.



    2. Tanto o art. 220 da Constituição quanto o paradigma invocado admitem a possibilidade de reparação pecuniária em decorrência do direito de expressão quando seu exercício acarretar dano a direitos de estatura constitucional, à exemplo da intimidade, vida privada, honra e imagem.



    3. Pela improcedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, entendo que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante.



    Na ADPF 130, o STF reconheceu a importância maior, para a democracia constitucional brasileira, da liberdade de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional que a informam), dada a relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre. 



    Assim, não obstante os longos debates travados por ocasião do julgamento, consegue-se extrair, no mínimo, como linha mestra da compreensão da Corte, que gozam tais liberdades públicas de um lugar privilegiado, a impor, em caso de colisão com outros direitos fundamentais, tais como os direitos de privacidade, honra e imagem, um forte ônus argumentativo para imposição de eventuais restrições à divulgação da crítica jornalística, todas sempre bastante excepcionais.



    Na situação dos autos, a imposição das restrições à divulgação das reportagens jornalísticas que compõem a série “Portal Eu, Rio! destrincha situação da Santa Casa” afronta o decidido no julgamento da ADPF 130 por este Supremo Tribunal Federal uma vez que, não se verifica situação apta a possibilitar a excepcionalíssima intervenção do Poder Judiciário para a remoção de conteúdo veiculado, com o tolhimento da liberdade de expressão e informação da reclamante. Lê-se no ato reclamado (eDoc 21, p. 16-21):



    “In casu, restou comprovado que o réu divulgou no seu site uma série de reportagens nos dias 08, 09 e 10/11, com o título “Destrincha situação da Santa Casa”.



    Registre-se que o direito à integridade moral, relativo à honra e imagem constitui um dos grupos de expressão dos direitos da personalidade, sendo, portanto, intransmissível e irrenunciável, porém disponível.



    Atenta-se, além disso, que os graves fatos imputados ao autor, foram levados a conhecimento público, sem possibilidade do exercício do direito de defesa.



    Com efeito, como bem destacou a sentença, embora o réu tenha “entrado em contato com a instituição Santa Casa, é preciso observar que está em discussão nessa lide o emprego do nome de pessoa diversa, de um dos médicos da equipe de cirurgia plástica. Tendo a publicação mencionado o médico autor, a ré deveria ter buscado contato direto com o profissional, oportunizando ao menos que ele pudesse responder, caso ele desejasse. A comunicação com a Santa Casa em verdade fez com que a ré se desincumbisse apenas parcialmente do ônus de tentar o contato com aqueles que estariam envolvidos com as acusações apresentadas na matéria. Não merece prosperar a tese defensiva de que ocorreu omissão da Santa Casa em comunicar o médico, porquanto nome, honra e imagem, são direitos personalíssimos, os quais devem ser defendidos pelo titular deles, não sendo a Santa Casa a responsável por transportar a informação ao médico, cabendo à Santa Casa exercer a defesa dela enquanto instituição mencionada. Ademais, não se pode afirmar que exigir a tentativa de comunicação direta com o profissional é algo exagerado ou impossível, uma vez que os contatos profissionais do médico podem ser acessados em pesquisa, inclusive perante o órgão de classe respectivo”.



    Pontuou ainda a sentença que “não foi oportunizado a manifestação do autor, como alega o réu e as veiculações não se pautaram em informações concedidas por autoridade públicas e o representante da ré não buscou apurar a veracidade das denúncias.



    Convém assinalar que o jornalista deve ser responsável e não pode se limitar a veicular denúncias, sem apurar a sua origem, especialmente, quando envolver matéria tão delicada quanto atividade profissional de um médico. Ademais, é fato notório que os pacientes de cirurgia plástica buscam resultados impossíveis de serem alcançados, não compreendendo as orientações médicas e explicações sobre biotipo e genética”.



    Pontue-se que as entrevistas veiculadas pelo réu, por si só, não retratam matéria de cunho jornalístico, considerando que não há qualquer conteúdo investigativo na reportagem que corrobore os abusos relatados pelas entrevistadas.



    Desse modo, constata-se a ofensa à honra e imagem do autor, tendo em vista a divulgação em portal eletrônico de matéria composta por graves alegações em relação à imagem profissional do autor, acusando-o de negligência, falta de ética, de respeito, inclusive de mutilação e erro médico, afirmações estas desprovidas de qualquer amparo probatório, com ampla repercussão, eis que a rede mundial de computadores é acessada diariamente por milhares de usuários.



    Verifica-se que o direito-dever de informar foi exercido pelo réu com excesso e abuso de direito, ultrapassando os limites da sua liberdade de informação, maculando direitos fundamentais, com evidente gravame à honra subjetiva do autor, trazendo como consequência profundo abalo emocional.



    Assim, ficaram comprovados a existência da conduta culposa da ré e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, exsurgindo o dever de indenizar, à luz do art. 927 do Código Civil e a obrigação de promover a retirada das reportagens indicadas na inicial da rede mundial de computadores.



    O dano moral restou configurado em razão de divulgação de matérias que denigrem a imagem e ofendem a honra do autor, ressaltando-se que as matérias veiculadas na rede de computadores se propagam de forma intensa e incontrolável, como ocorreu no caso dos autos. 



    (...)



    Uma vez reconhecido o dano moral, passa-se à questão do arbitramento do seu quantum. O art. 944 do Código Civil dispõe que “a indenização se mede pela extensão do dano”. Para a fixação da verba indenizatória, considera-se a incidência do princípio da razoabilidade, o qual determina que o valor deve guardar proporcionalidade ao fato, redundando logicamente deste, e não deve, em contrapartida, apresentar caráter insignificante em face das características econômicas do causador dos danos e nem constituir fonte de lucro. 



    Nesse passo, não havendo um critério legal prédeterminado para arbitramento da indenização por danos morais, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, a real extensão dos agravos psicofísicos. Não se pode esquecer, ainda, o caráter preventivopedagógico da indenização, que deve servir de desestímulo para a manutenção de condutas que violem direitos fundamentais.



    No caso vertente, atento ao princípio da proporcionalidade e da lógica razoável, em consonância à Súmula 343 deste Tribunal, e tendo em vista as circunstâncias do dano e sua gravidade e repercussão, além da condição social das partes litigantes e sua capacidade econômica, tem-se por mais adequada a majoração do valor de R$ 10.000,00 a título de dano moral estabelecido na sentença, para R$ 20.000,00, diante da gravidade dos fatos imputados ao autor, médico cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ocupando cargo de direção do Instituto Ivo Pitanguy e Centro de Cirurgia Plástica ICP Rio EIRELI, sendo Professor Titular do Curso e Pós-Graduação em Cirurgia Plástica da PUC-Rio.” 



    Cumpre consignar que este Supremo Tribunal Federal já assentou o estreito liame existente entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa por ocasião do julgamento do RE 511.961/SP, no qual declarou-se a inconstitucionalidade da exigência de diploma de curso superior para o exercício da profissão jornalística. Naquela assentada, foram as seguintes as palavras do Eminente Ministro Gilmar Mendes no voto condutor:



    “O ponto crucial é que o jornalismo é uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno exercício das liberdades de expressão e informação. O jornalismo é a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, profissional e remunerada. Os jornalistas são aquelas pessoas que se dedicam profissionalmente ao exercício pleno da liberdade de expressão. O jornalismo e a liberdade de expressão, portanto, são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada”. 



    Esclareço, no ponto, que a posição ora esboçada em compasso com a jurisprudência do STF não significa pactuação com a disseminação de conteúdos ofensivos à honra e à imagem dos envolvidos, mas tão somente que o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito da postagem, sob pena de configuração de censura.



    Por todo o exposto, verifica-se que as premissas que fundamentam o ato reclamado não são suficientes a autorizar a vulneração do direito à liberdade de expressão. A afronta ao paradigma está no afastamento do exercício da liberdade de expressão sem o minudente cotejo analítico exigido nos precedentes da Suprema Corte. Cito, nessa linha:



    “RECLAMAÇÃO. VEDAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DE MATÉRIA. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal tem estendido o alcance da decisão proferida no julgamento da ADPF 130 para sublinhar que em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação, de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. A jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF nº 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão operem a posteriori, devendo o Poder Judiciário justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter. 3. Vulnera o julgamento da ADPF 130 o ato judicial que afasta o exercício da liberdade de expressão sem o minudente cotejo analítico exigido por precedentes desta Corte. 4. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 20757 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 7-2-2022.)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública. 2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional. 3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 45682, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7-4-2022).



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão nos autos do processo nº 0283951-36.2019.8.19.0001, com determinação de que outra venha a ser proferida, em obediência ao entendimento firmado na ADPF 130.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente